Tribunal: TCU
Processo: 005.772/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) atinentes ao exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ricardo Maia Chaves de Souza em face do Acórdão 594/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer e acolher os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições identificadas no Acórdão 594/2025-TCU-Plenário , a fim de: 9.1.1. dar provimento ao recurso de revisão interposto por Ricardo Maia Chaves de Souza, para reformar o Acórdão 5354/2020-TCU-Segunda Câmara e, em consequência, julgar regulares com ressalva as suas contas, bem como as das empresas TJ Transportes e Construções Ltda. e M A de Santana Eireli, dando-lhes quitação, nos termos do art. 16, inciso II, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.1.2. reconhecer o crédito decorrente dos valores eventualmente já recolhidos pelos responsáveis a título dos débitos e multas tornados insubsistentes por este Acórdão e autorizar a sua restituição, mediante requerimento dos interessados, observados os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais responsáveis, bem como ao Município de Ribeira do Pombal/BA, à Procuradoria da República na Bahia e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.